Tribunal: CARF
Processo: 11543.000212/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000212/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.994 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
CLAUDIA MARCIA PEREIRA PASSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADA E RECORRIDA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, [Tabela de Resultados]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000212/2007-51
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000212/2007-51

Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 4/10), lavrado em 13/11/2006, em
desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 18.132,00; ii) dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 22.942,00; e iii) dedução indevida com dependentes, no valor de R$
2.544,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, o
seguinte:
Apresento manifestação de inconformidade ao Auto de Infração Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2003, e exponho à vossa apreciação os documentos a
seguir relacionados:
1. Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano base 2002,
exercício 2003;
2. Carteira de Identidade;
3. Declaração da Unimed no valor de R$ 2.918,30 em nome de Elsa de Cássia
G. Pereira; .
4. Recibos no valor de R$ 8.200,00 da médica Marilia Andrade Nonato;
5. Recibos no valor de R$ 3.950,00 do dentista Paulo Pires Pimenta;
6. Recibos no valor de RS 8.200,00 do dentista Itamar Ferreira da Silva.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-40.015 (e-fls. 73/78), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o
seguinte:
...
Da lide
Em sua impugnação, a requerente basicamente lista os comprovantes das
despesas médicas juntadas aos autos.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
l999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
...
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000212/2007-51

Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1°
do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de
serviço.tRessa1te-se que a importância da discriminação dos serviços é tanto maior
quanto mais elevadas forem as despesas, a fim de permitir que a Autoridade Fiscal
verifique o cabimento e plausibilidade dos documentos apresentados.
Os pagamentos arrolados na DIRPF 2003 (fis. 24/26) serão analisados a seguir,
de acordo com os documentos de fls. 10/18:
...
Mantida integralmente, por conseguinte, a glosa das despesas médicas, posto
que os documentos apresentados deixam de observar os requisitos mínimos
estabelecidos na legislação em vigor.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
83/84), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias Preclusas
Inicialmente registramos que pela observação dos autos (e-fls. 76) nota-se que a
interessada não se insurgiu, desde o início da lide, contra as infrações de omissão de
rendimentos e de dedução indevida de dependentes, conforme apontado pelo julgamento a quo:
Da matéria não impugnada
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000212/2007-51

A contribuinte não impugnou as infrações de dedução indevida de dependentes
(RS 2.544,00) e omissão de rendimentos (R$ 18.132,00). Desta forma, conforme
previsto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, consideram-se não impugnadas as
matérias que não foram expressamente contestadas, razão pela qual mantém-se o
Imposto incidente sobre as mesmas, acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Em sede recursal, a recorrente também não questiona parcela das glosas de
despesas médicas relativas à Unimed Vitória despendidas com beneficiária não declarada como
dependente, no valor de R$ 2.592,00.
Vê-se que a contribuinte não apresentou, em sede impugnatória e recursal,
motivos de fato ou direito contra aquelas infrações apuradas pelo lançamento tributário, condição
esta imprescindível para a instauração/manutenção da lide administrativa, conforme dispõe o
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão proferida pela
instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do
Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000212/2007-51

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
20.350,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
A recorrente concorda que os recibos médicos encontravam-se fora dos padrões
exigidos pela legislação. Apresenta declarações emitidas pelos prestadores de serviços médicos e
odontológicos , confirmando a veracidade dos fatos.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 5), bem como do Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 46) elaborados
pela autoridade fiscal:
Dedução indevida a titulo de despesas médicas.
FORAM GLOSADAS AS DESPESAS MEDICAS, POIS O CONTRIBUINTE
QUANDO
INTIMADO,
NÃO
COMPROVOU
A
DESPESA
DECLARADA,
CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO INTERESSADO.
...
APRESENTAR E COMPROVAR AINDA:
...
2) DESPESAS MEDICAS APRESENTAR AS NOTAS FISCAIS E RECIBOS
E COMPROVAR A FORMA DE PAGAMENTO:
A) A COMPROVAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO SE DARÁ
ATRAVÉS DE CÓPIAS DE CHEQUES NOMINATIVO. EXTRATOS BANCÁRIOS.
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU OUTROS DOCUMENTOS HÁBIL.
B) FICA O CONTRIBUINTE CIENTIFICADO QUE. SOMENTE A ENTREGA
DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS NÃO ATENDE ESTA INTIMAÇÃO E PORTANTO
PODERÁ' AS DESPESAS A ELAS VINCULADAS SER GLOSADAS.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000212/2007-51

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade fiscal requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000212/2007-51

que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000212/2007-51

Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
A recorrente apresentou, com a peça impugnatória, recibos (e-fls. 12/20) e, em
sede recursal, declarações (e-fls. 85/86) no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos
serviços médicos e odontológicos.
Da análise da documentação acostada, entendo que somente os recibos e
declarações apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços médicos e odontológicos.
Ressalto que a interessada não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, entre outros
possíveis.
Assim, considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar a efetividade
da prestação das despesas médicas glosadas.
Logo, voto pela manutenção das glosas sobre as respectivas deduções.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000212/2007-51

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital